Tribunal: TJSP
Processo: 1011490-72.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ERRO MÉDICO – INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – Ação ajuizada em face de hospital e operadora de plano de saúde - Pretensão dos autores (genitores e irmã) fundada em erro médico por falso trajeto de cânula de intubação nasotraqueal por ocasião de cirurgia ortognática - Falecimento do paciente por lesão no sistema nervoso central e de suas complicações posteriores - R. sentença de procedência -

Ementa:
ERRO MÉDICO – INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – Ação ajuizada em face de hospital e operadora de plano de saúde - Pretensão dos autores (genitores e irmã) fundada em erro médico por falso trajeto de cânula de intubação nasotraqueal por ocasião de cirurgia ortognática - Falecimento do paciente por lesão no sistema nervoso central e de suas complicações posteriores - R. sentença de procedência - Condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais - Recurso de ambas as rés – Recurso do hospital réu com preliminar de nulidade de sentença por vício na fundamentação (danos morais) e ilegitimidade passiva - Sentença devidamente fundamentada para reparar os danos oriundos da falha nos serviços médicos, e utilizado o método bifásico como parâmetro para a aferição dos danos morais – Legitimidade passiva do hospital para figurar no polo passivo, ainda que não haja relação de preposição e/ou subordinação dos profissionais com a instituição hospitalar – Vínculo suficientemente demonstrado, pois os profissionais médicos atenderam o paciente no interior do estabelecimento hospitalar - Preliminares afastadas - Mérito – Falha na prestação de serviços evidenciada - Responsabilidade solidária do plano de saúde pela falha na prestação de serviços da unidade hospitalar conveniada – Contraindicação da intubação do tipo nasotraqueal em paciente com histórico prévio de cirurgia de hipofisectomia transesfeinoidal - Perícia médica que esclareceu que a prévia cirurgia transesfeinodal deixou um defeito ósseo no crânio e permitiu que o tubo nasotraqueal penetrasse no cérebro – Ciência prévia da equipe médica que iria realizar a cirurgia ortognática desse defeito ósseo – Exames de tomografia que já demonstravam as alterações anatômicas que o paciente apresentava, que era de conhecimento da equipe médica – Danos morais incontestes - Indenização fixada na r. sentença em 150 salários mínimos à época da prolação da sentença (R$ 181.800,00) para cada um dos autores – Pedido de redução do quantum indenizatório por ambas as rés – Acolhimento - Quantia fixada na r. sentença que é muito superior ao parâmetro adotado por este E. Tribunal em casos de responsabilidade civil por erro médico e falecimento de familiar muito próximo – Redução do valor da condenação para R$ 120.000,00 para cada um dos autores, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - R. sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.